Tribunal: STF
Processo: ARE 1521884
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Arrecadação. Competência. Recurso interposto contra acórdão que manteve o deferimento de medida liminar. Súmula 735/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula 735/STF.



    IV. Dispositivo 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.